Tribunal: TJBA
Processo: 8060060-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060060-08.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANA JUREMA CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE SINDICAL DA APLB E NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à Apelação de ELIANA JUREMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, afastou a prescrição da pretensão executiva individual com base no protesto interruptivo ajuizado pela APLB Sindicato e determinou o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18 do TJBA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no Acórdão quanto à análise da legitimidade da APLB para ajuizar protesto interruptivo da prescrição, diante da alegada ausência de registro sindical; (ii) estabelecer se seria necessária a representação processual individualizada dos associados para a eficácia do protesto. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida. O Acórdão embargado não apreciou a legitimidade sindical da APLB nem a necessidade de autorização individualizada, não por omissão, mas em razão da vedação à supressão de instância e da existência de IRDR específico (Tema 18 do TJBA). A decisão embargada enfrentou exclusivamente a questão da prescrição, reconhecendo a eficácia interruptiva do protesto ajuizado pela APLB, nos termos do art. 202, I e II, do CC, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 1.724.137/MA; REsp 1.679.646/RJ). O prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais já foi considerado pelo Acórdão embargado, não cabendo sua rediscussão em embargos declaratórios. O inconformismo do Embargante revela tentativa de rediscutir matérias remetidas ao IRDR ou já apreciadas em sede própria, não configurando vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de exame da legitimidade sindical e da representação processual individualizada no Acórdão embargado decorre de decisão processual expressa de não adentrar em matéria não apreciada em primeiro grau e submetida ao IRDR, e não de omissão. A interrupção da prescrição pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria aproveita aos beneficiários do título coletivo, conforme previsão do art. 202 do CC e jurisprudência do STJ. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir mérito recursal nem para inovar teses jurídicas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXI, 8º, I, e 127; CC, art. 202, I e II; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-A; CDC, arts. 91 a 100, especialmente art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060060-08.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIANA JUREMA CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora